Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1- Reza o Código Civil que o inadimplemento contratual enseja na responsabilidade do devedor pela reparação das perdas e danos. Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

2- De acordo com o artigo 205 do mesmo Codex, a prescrição decorrente de relação contratual prescreve em 10 anos.

3- A ocupação de imóvel sem a devida contraprestação enseja o pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao período pelo qual o proprietário se viu privado do bem.
4- Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.